Tribunal: STF
Processo: HC 249957
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VÍTIMA QUE ESTARIA INCONSCIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.12.2024, por Aline Pereira Lopes, em benefício de W A L, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 965.746/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de estupro de vulnerável § 1º do 
art. 217-A), pois teria praticado “atos libidinosos diversos e conjunção carnal com a vítima E.S.S., a qual não podia oferecer resistência, em razão do uso excessivo de bebidas alcoólicas” (doc. 5).



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.506581-8/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido indeferida a medida liminar requerida, em 29.11.2024 (doc. 5).



    3. Contra o indeferimento da medida liminar no Tribunal origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 965.746/MG, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 5.12.2024, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Extrai-se da decisão:



    “(...) Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva pelo paciente, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem: 



    [...] apesar da negativa do autuado, existem indícios de autoria da prática criminosa, visto que ele foi visto realizando o ato sexual com a vítima enquanto ela estava desacordada. 



    Além desses requisitos, devem estar presentes para a decretação da prisão os fundamentos ensejadores da custódia preventiva dispostos no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    A soltura do investigado neste momento colocaria a ordem pública de São Gotardo/MG e região em ameaça, porquanto o crime em questão se revestiu de especial gravidade, seja porque ocorreu em local público, seja porque o autuado insiste na presença de consentimento por parte da vítima. Some-se a isso que, durante a audiência de custódia, o Ministério Público afirmou que há dois processos suspensos na comarca de Pedreiras/MA, pois o autuado não foi localizado para citação pessoal. 



    Realizei a consulta processual e verifiquei que, 
de fato, foram distribuídas as ações penais n. 0000211-60.2019.8.10.0149 e 0800681-87.2021.8.10.0149 imputando ao autuado, respectivamente, a prática dos delitos de receptação e desacato, todavia, foi determinada a suspensão de ambos os processos nos termos do art. 366 do CPP. 



    Neste ponto, importante ressaltar que o autuado veio do Estado do Maranhão para o Município de São Gotardo/MG e, em vez de trabalhar de maneira lícita, aparentemente está contribuindo para a criminalidade local, expondo sensivelmente a segurança dos habitantes ao praticar o delito em questão contra uma pessoa embriagada e incapaz de oferecer resistência. 



    Quanto aos antecedentes, considerando que WADEMI não é natural de Minas Gerais, impossível afirmar, nesse momento, que não há outras condenações ou passagens policiais no Maranhão, por exemplo (fls. 17/18)’. 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (doc. 12). 



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na flagrante ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a necessidade de superação do óbice sumular invocado e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Alega que “as circunstâncias do fato e a dinâmica delitiva, por si só, não se sobrepõem à excepcionalidade do decreto prisional. Alinhe-se a isso, o fato de que não há evidências do risco que a liberdade do paciente cause à ordem pública, à instrução criminal ou à eventual aplicação da lei. Vale ressaltar que o paciente é primário, reside no distrito da culpa, tem ocupação informal, porém lícita, como trabalhador rural e tem filho menor inclusive. Conquanto esses aspectos não sejam garantidores de um direito à soltura, eles devem ser sopesados para fins de concessão da liberdade provisória, não podendo, portanto, presumir por sua periculosidade”. 



    Estes os requerimento e os pedidos:



    “a) Seja deferida a medida liminar, a fim de revogar a prisão preventiva com a condicionante de proibição de aproximação da suposta vítima por distância mínima estabelecida, até julgamento definitivo do presente writ ou, ainda, uso de tornozeleira eletrônica ou prestação de fiança, nos termos do art. 334 do CPP; b) No mérito, seja conhecido o Habeas Corpus e concedido, AINDA QUE DE OFÍCIO, para, confirmando ou não a medida liminar, revogar a prisão preventiva, sem necessidade de fixação de medidas diversas da prisão; c) Subsidiariamente, entendendo pela necessidade de cautelaridade, o que não estamos admitindo, seja fixada medidas cautelares diversas da prisão, vide art. 319 do CPP; d) Seja dispensada a expedição de ofício a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, uma vez que o writ se encontra suficientemente instruído”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 965.746/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida em 29.11.2024, requisitando informações. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva (doc. 6) pela gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do acusado (que teria se aproveitado da inconsciência alcoólica da vítima para praticar, 
em local público, atos sexuais diversos da conjunção carnal), mencionando-se, ainda, o risco de reiteração delitiva (passagens por receptação e desacato, pelas quais o paciente não teria sido localizado para citação), além do apontado risco à instrução criminal (pois o acusado poderia evadir-se do distrito da culpa, retornando para o Maranhão). 



    12. Pelas circunstâncias do caso, tendo a medida liminar sido analisada e indeferida no Tribunal de origem, em 29.11.2024, a defesa busca – com dupla supressão de instância e num intervalo de menos de uma semana – a antecipação da jurisdição, que será prestada como devido pelo Tribunal competente, o qual aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre o caso.



    13. Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentadas pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e a manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora